Tribunal: STF
Processo: Rcl 53192
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Atento Brasil S.A em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Autos nº 0010539-84.2021.5.03.0000) que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo reclamante, mantendo decisão transitada em julgado que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada entre o ora reclamante e o Banco BMG, reconhecendo o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços e a responsabilidade subsidiária da reclamante.



    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e ao RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 525, § 15 do CPC, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.



    3. Em 24.05.2021, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. A autoridade reclamada foi notificada para prestar informações bem como para intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão liminar. Foram prestadas as informações (doc. 28), mas não houve apresentação de impugnação pela parte beneficiária.



    4. É o relatório. Passo a decidir.



    5. O Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    6. No caso dos autos, foi ajuizada reclamação trabalhista pela parte beneficiária que, julgada parcialmente procedente, resultou (i) o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviços (Banco BMG S/A), condenando-a ao pagamento das verbas trabalhistas daí decorrentes e (ii) o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da ora reclamante. A decisão teve por fundamento a declaração da ilicitude da terceirização realizada, pois as atividades desempenhadas pelo terceirizado estariam enquadradas na atividade-fim da tomadora de serviços, “sendo típicas e indispensáveis para o bom funcionamento do banco“. Na sequência, negou-se provimento ao recurso ordinário interposto, tendo o processo (Reclamação Trabalhista nº 0001493-35.2012.5.03.0017) transitado em julgado em 01.12.2016.



    7. Após o julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a reclamante ajuizou ação rescisória, com base no art. 525, §§ 12 e 15, do CPC. A ação, no entanto, foi julgada improcedente sob o fundamento de que as decisões paradigmas não alcançam os processos nos quais já tenha ocorrido o trânsito em julgado e de que o STF teria modulado os efeitos das decisões. Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:



     “Ocorre que a decisão rescindenda, que reconheceu a ilicitude da terceirização ocorrida entre as partes da ação originária, transitou em julgado em 01/12/2016, conforme informativo de fl. 90, enquanto o julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 ocorreu em 30/08/2018.



    Nestas decisões, o Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, independentemente de ser relativa à atividade meio ou fim da empresa contratante. 



    A tese de repercussão geral aprovada no RE em 30/08/2018 foi a seguinte: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    E a decisão proferida no julgamento da ADPF 324 foi : "O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese : 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018".



    Neste contexto, as decisões supracitadas do Excelso STF não alcançam os processos nos quais tenha havido coisa julgada, como no presente caso. Enfim, conforme autorizado no citado § 13 do art. 525 do CPC, em atenção à segurança jurídica, o Excelso STF resolveu modular, no tempo, os efeitos das decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958252.“



    8. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 525, §§ 12 e 15, prevê o cabimento de ação rescisória para desconstituir "obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso" quando a decisão desta Corte tiver sido proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda. O prazo da ação rescisória, nesse caso, é contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF.



    9. Ocorre que no julgamento dos Terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 958.252, em 04.07.2022, o Plenário desta Corte, por 7 votos a 4, decidiu pela modulação dos efeitos do julgamento de mérito. Restou, então, assentado que os efeitos da tese jurídica fixada recairia tão somente sobre os processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), ficando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331/TST por fundamento.



    10. Em razão de questionamento das partes sobre o quórum necessário para a modulação de efeitos de decisão que conclui pela inconstitucionalidade de enunciado de Súmula de Tribunal Superior, o relator do Recurso Extraordinário, Ministro Luiz Fux, optou por suspender temporariamente a proclamação do resultado desse julgamento e submeteu questão de ordem ao Plenário do STF. O julgamento da questão de ordem teve início em 02.09.2022 - com o voto do relator pela desnecessidade da observância do quórum qualificado do art. 27 da Lei nº 9.868/1998 -, mas foi suspenso por pedido de destaque em 05.09.2022.



    11. Diante desse cenário, não havendo ainda decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal pela modulação dos efeitos da decisão de mérito proferida no RE 958.252, tenho que a decisão do TRT da 3ª Região contrariou precedente desta Corte. Isso porque o Tribunal julgou improcedente o pedido rescisório formulado pela ora reclamante, fundado na suposta inaplicabilidade do precedente vinculante aos casos transitados em julgado antes da conclusão do julgamento pelo Pleno do STF. Na pendência de definição sobre os efeitos temporais da decisão que resolveu o Tema 725 da Repercussão Geral, cabe à autoridade reclamada admitir a ação rescisória e sobrestá-la até a conclusão do julgamento da Questão de Ordem no RE 958.252-ED-quartos.



    12. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0010539-84.2021.5.03.0000) e determinar à autoridade reclamada que admita a ação rescisória e proceda ao seu sobrestamento, até a decisão final da Questão de Ordem nos Quartos Embargos de Declaração no RE 958.252. 



    13. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem. 



    14. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



          Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator